Tribunal: TJDFT
Processo: 0738027-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738027-39.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DILVAN DOS SANTOS COUTINHO VALVERDE AGRAVADO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DILVAN DOS SANTOS GUEDES VALVERDE, contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 0704391-28.2023.8.07.0018, proposta pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO – IBFC. Nos termos da r. decisão agravada (ID 168489611 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau, em conformidade com o artigo 926 do Código de Processo Civil, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO – IBFC. Em ato contínuo, resolveu o processo, sem apreciação do mérito, em relação ao Requerido IBFC (Banca organizadora do certame), nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil. Inconformado, o autor interpôs agravo de instrumento, no qual esclarece que, na origem, ajuizou Ação Anulatória de Ato Administrativo em face dos agravados, com o objetivo de que fosse declarado nulo o ato administrativo que não o considerou como pessoa negra no Procedimento de Heteroidentificacao Etnico-Racial do concurso público da Carreira de Atividades de Trânsito do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF. O agravante afirma que o juiz de origem determinou a exclusão do INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO – IBFC do polo passivo da demanda, sob o argumento específico de que, com base no artigo 926 do Código de Processo Civil, “os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”. Salienta que esse entendimento não pode ser aplicado ao caso em tela, visto que não há jurisprudência dominante acerca do tema que possa justificar a incidência do artigo 926 do Código de Processo Civil. Ressalta que, de acordo com o item 1.1 do Edital Concurso Público no 01/2022 – DETRAN/DF (ID no 156704681 do processo de origem), o certame fora regido pelas normas contidas no referido edital e seus anexos, sendo a execução de responsabilidade do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação – IBFC, e, conforme o item 4.2.8 do aludido regulamento editalício, o procedimento de heteroidentificação que se pretende anular foi promovido por comissão da banca examinadora. Sobreleva que foi postulada na inicial a exibição de documentos que estão na posse da banca organizadora do concurso: i) os pareceres do procedimento de heteroidentificação do agravante e ii) os currículos dos membros que compuseram a Comissão de Heteroidentificação e a Comissão Recursal de Heteroidentificação. Defende ser compulsória a mantença da banca organizadora no polo passivo da demanda. Ao final, postula atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a tramitação do processo na origem ate o julgamento do mérito deste agravo de instrumento, com a finalidade de resguardar a utilidade do seu resultado. Em provimento definitivo, requer a reforma da r. decisão, para determinar a reinserção da banca examinadora do concurso público no polo passivo do processo de origem. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça (ID 158239100 autos de origem). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. Inicialmente, importante esclarecer que o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ao dispor sobre as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, estabelece a seguinte disciplina: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Grifo nosso. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, Tema 988, firmou tese no sentido de que (O) rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No caso em apreço, vislumbro que a questão ventilada no recurso esta acobertada pelas hipóteses versadas no artigo 1.015, em seu inciso VII, já que a decisão agravada reconheceu a ilegitimidade da parte agravada e resolveu o mérito em relação ao Requerido IBFC (Banca organizadora do certame), com base no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil. Ademais, encontra-se configurada a urgência na apreciação da matéria, uma vez que a possível exclusão de parte supostamente legítima, poderá anular o julgamento, ou prejudicar o contraditório e a ampla defesa. Sobre o tema, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. CONHECIMENTO PARCIAL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DECLARA PRECLUSA OPORTUNIDADE DE POSTULAR PROVAS. MATÉRIA NÃO PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECORRIBILIDADE DIFERIDA. NÃO CONHECIMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. RISCO DE PERECIMENTO. CONHECIMENTO DA INSURGÊNCIA. OBTENÇÃO DE VÍDEOS SOBRE FATOS ESTRANHOS À RELAÇÃO PROCESSUAL. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. 1.Restou sedimentado em sede de recursos repetitivos o entendimento pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, legitimando a interposição de agravo de instrumento contra decisões que não estão expressamente previstas no referido dispositivo legal, mas sobre as quais haja "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." 1.1.Na hipótese, o recurso é inadmissível quanto à declaração de preclusão da fase de especificação de provas, pois não há previsão legal de interposição de agravo de instrumento sobre essa matéria, e não há prejuízo para que a questão seja discutida em preliminar de apelação, caso a agravante reste sucumbente e a sentença firme entendimento capaz de ensejar o reconhecimento de cerceamento do direito de defesa. 1.2. Mesmo na vigência do CPC de 1916 a discussão sobre o cerceamento de defesa por indeferimento de prova era remetida para a fase de apelação, mediante conversão do agravo de instrumento em agravo retido. 2.Quanto à irresignação manifestada pela recorrente contra o indeferimento do pedido incidental de produção antecipada de provas, o agravo de instrumento deve ser conhecido, ainda que não haja previsão específica no art. 1.015 do CPC, pois o provimento tem natureza cautelar, previsto no inciso I do referido dispositivo legal, e há risco de perecimento do direito, considerando a possibilidade de perdimento das gravações reivindicadas pela agravante. 3. O pedido de obtenção de vídeo envolvendo fatos estranhos ao objeto da ação é impertinente ao deslinde da causa, justificando seu indeferimento, pois a conduta social e fatos posteriores supostamente praticados pelo recorrente não influem na análise do mérito do litígio, que exige apenas a apreciação da efetiva ocorrência dos fatos narrados na inicial, a constatação do dano alegado e do nexo e causalidade, envolvendo especificamente a relação havida entre a agravante e o agravado, que são partes do processo. 4.Agravo de instrumento e agravo interno desprovidos. (Acórdão 1261100, 07107132620208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Passo a análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante tenha relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e que esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, conforme explicita Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar a legitimidade passiva do INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO – IBFC, organizadora do concurso do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF, a fim de decidir a respeito da sua mantença ou exclusão no polo passivo da demanda de origem. De início, se faz necessário elucidar que a decisão ora agravada visava ao saneamento e organização do processo e fora proferida nos autos de origem sob o ID 168489611, para reconhecer a ilegitimidade passiva da banca organizadora do concurso, em face da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo próprio INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO – IBFC, em contestação apresentada sob o ID 164043937. A parte agravante afirma que, de acordo com o item 1.1 do Edital Concurso Público no 01/2022 – DETRAN/DF (ID no 156704681 do processo de origem), o certame fora regido pelas normas contidas no referido edital e seus anexos, com execução de responsabilidade do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação – IBFC, conforme o item 4.2.8 do aludido regulamento editalício. Em contestação apresentada sob o ID 164043937 nos autos de origem, o INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO - IBFC suscitou preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, ao argumento de que não possui autonomia para rever os atos ou decidir sobre a situações descritas no edital do certame, vinculando-se totalmente às determinações editalícias emanadas do ente federativo responsável pelo certame. Nos termos artigo 337, inciso XI e § 5o, do Código de Processo Civil a legitimidade das partes é matéria de ordem pública, cognoscível inclusive de ofício e a qualquer tempo, conforme destacado no seguinte aresto do colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO NÃO VERIFICADA.VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO CONFIGURADA. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As questões de ordem pública, a exemplo da legitimidade de parte para figurar no polo passivo da demanda, não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas de maneira definitiva anteriormente. 2. No caso, os agravos de instrumento n. 0004518-48.2011.8.19.0000 e 0018011-92.2011.8.19.0000 não foram conhecidos em razão da ausência de peça essencial e, portanto, não analisaram a legitimidade do agravante. Por sua vez, o agravo de n. 0053210-78.2011.8.19.0000 também não julgou a questão em razão de suposta preclusão, que não ocorrera de fato, não havendo que se falar, na hipótese, em preclusão de matéria de ordem pública sobre a qual nem sequer houve pronunciamento judicial. 3. A ausência de manifestação sobre questão relevante para o julgamento da causa, mesmo após a oposição de embargos de declaração, constitui negativa de prestação jurisdicional (CPC/1973, art. 535, II; CPC/2015, art. 1.022, II), impondo-se a anulação do v. acórdão dos embargos de declaração e o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que se manifeste sobre o ponto omisso. 4. Hipótese em que o Tribunal de origem, não obstante provocado pela parte, não se manifestou sobre a alegação de impossibilidade de inclusão "per saltum" do agravante no polo passivo da demanda, em fase executiva, em razão da desconsideração da personalidade jurídica da executada originária para atingir o patrimônio da empresa do qual é sócio - em consequência do reconhecimento de grupo econômico e confusão patrimonial entre as sociedades -, apenas sob o fundamento de extinção da sociedade e sem nenhuma fundamentação acerca de eventual utilização abusiva da pessoa jurídica. Configuração de omissão relevante. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1665187 RJ 2020/0037073-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2021) – grifo nosso. O direito processual brasileiro, quanto às condições da ação, adotou a teoria da asserção, de maneira que as condições da ação são inicialmente aferidas in status assertionis, com base na alegação feita pelo demandante na inicial, sem depender do exame das circunstâncias e dos elementos probatórios contidos nos autos. A legitimidade passiva é condição da ação por meio da qual se deve verificar se o sujeito eleito pelo autor da ação responde, em tese, pelo direito por ele reclamado. No caso em tese, na origem, pretende o agravante o direito de concorrer às vagas destinadas às Pessoas Negras e Pardas (PNP) no concurso público para o Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF, o qual e regido pelo Edital no 01/2022 – DETRAN/DF, de 09 de setembro de 2022, mediante a anulação do ato administrativo que considerou o Autor “inapto” para seguir concorrendo no certame como candidato negro/pardo. Todavia, verifica-se que INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO – IBFC é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, pois é apenas mandatário, contratada para executar o que for determinado pelo órgão contratante, não dispondo de poder para rever o ato impugnado, com prerrogativa somente de averiguar a veracidade da autodeclaração apresentada pelo candidato, explicitamente prevista no Edital do concurso, e com base nos critérios consagrados pelo órgão responsável pelo Censo. O edital de abertura no 1 – DETRAN/DF, de 09 de setembro de 2022, norma norteadora do concurso, em seu item 4.2.8, prevê que (A) classificação e aprovação do candidato não garantem a ocupação das vagas reservadas às pessoas negras, devendo o candidato, ainda, submeter-se ao Procedimento de Heteroidentificação promovido pelo IBFC antes do Resultado Final, na data indicada no Cronograma Previsto – Anexo III. (ID 156704681 dos autos de origem). O fato de ser admitida a autodeclaração do candidato, para fins de inscrição em concursos públicos, nas vagas destinadas a candidatos pardos e negros, não pode servir de artifício destinado a burlar o espírito da lei, a exemplo de candidato que se declara negro (ou pardo), sem preencher os critérios estabelecidos para a caracterização dessa condição. A verificação da veracidade da autoavaliação constitui instrumento apto à averiguação da regularidade dos candidatos que se autodeclararam negros, e tem por escopo, principalmente, a lisura do certame em relação ao preenchimento das vagas, preservando a segurança jurídica no intuito de fortalecer a política pública reparadora de desigualdades sociais. A prática encontra respaldo em precedentes jurisprudenciais do colendo Supremo Tribunal Federal, a exemplo da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 41, na qual foi reconhecida a constitucionalidade da previsão legal que estabelece a fiscalização de veracidade da informação prestada pelo candidato, com a ressalva de que seja sempre respeitada a dignidade da pessoa humana, além de garantidos o contraditório e a ampla defesa. Nota-se, que a valoração e a conferência da veracidade dos fatos e documentos apresentados pelo candidato são de responsabilidade da banca organizadora do concurso, no entanto, os critérios a serem seguidos foram fixados no edital pelo próprio ente federativo junto com o órgão responsável pelo concurso, consequentemente, não há o envolvimento da banca na relação jurídica de direito substancial em questão. Além disso, a exibição de documentos, os quais o agravante afirma que estão na posse da banca organizadora do concurso, poderão ser apresentados pelo ente federativo, caso necessário, visto que todas as informações a respeito de admissão ou não do candidato devem ser transferidas ao contratante, no caso, o Distrito Federal, responsável direto pelo concurso do DETRAN/DF. Esta egrégia Corte de Justiça vem entendendo que as bancas examinadoras não detêm legitimidade para figurar no polo passivo das ações em que se discutem os concursos públicos por elas executados, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINSTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE RECURSAL. QUESTÃO DE FUNDO. MÉRITO.ILEGITIMIDADEPASSIVA.BANCAEXAMINADORA. MERO EXECUTOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A despeito de ter havido o reconhecimento da ilegitimidade da banca examinadora, a legitimidade de parte se confunde com o mérito. Preliminar de ausência de legitimidade recursal rejeitada. 2. Ausente a pertinência subjetiva da banca examinadora nas ações que discutem prova de concurso público, tendo em vista que estas atuam apenas como executoras do contrato, a sua ilegitimidade passiva é manifesta. Precedentes. 3. Preliminar de ilegitimidade recursal rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1739603, 07202409420238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 17/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. BANCA ORGANIZADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGALIDADE. 1. A banca examinadora, pessoa jurídica contratada apenas para a realização do concurso público, não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda quando constatado seu papel de mera executora do concurso, cabendo-lhe tão somente cumprir os atos definidos pelo contratante, ou seja, atos de execução para operacionalizar o certame, e não detém poderes para corrigir eventual ilegalidade. 2. Cabe ao Poder Judiciário, no controle jurisdicional da legalidade do ato administrativo, anular prova prática quando a grade de critérios definida pela banca examinadora foi divulgada apenas na ocasião de vista da correção da prova prática. 3. Apelo e remessa necessária não providos. (Acórdão 1650829, 07026517420198070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL. SINDICÂNCIA. INVESTIGAÇÃO DA VIDA PREGRESSA E SOCIAL. CEBRASPE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TERMOS CIRCUNSTÂNCIAIS DE OCORRÊNCIA. ARQUIVAMENTO. DECURSO DO TEMPO. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 1. A Banca Examinadora não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois não possui poderes para alterar o resultado da sindicância. 2. Cabe à Polícia Civil do Distrito Federal, por meio dos Membros da Comissão de Sindicância de Vida Pregressa e Investigação Social, realizar a fase de investigação da vida pregressa e social. 3. A hipossuficiência comprovada no primeiro grau de jurisdição assegura a gratuidade de justiça em grau recursal, salvo prova ou alteração fática no contexto financeiro do recorrente. 4. Para a concessão da tutela antecipada de urgência, é necessário o preenchimento dos requisitos cumulativos de probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. 5. A existência de apenas dois termos circunstanciados de ocorrência arquivados que narraram o cometimento de infrações de menor potencial ofensivo há muito tempo não justifica a eliminação do candidato em sindicância de vida pregressa. 6. Os elementos informativos devem ser corroborados com outros fatos e circunstâncias morais e sociais da vida pregressa para se verificar a inadequação ao cargo e consequente reprovação na investigação de vida pregressa e social. 7. Preliminar de ilegitimidade da Banca Examinadora acolhida. 8. Gratuidade de justiça mantida. 9. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1728218, 07074403420238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 28/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. BANCA EXAMINADORA. INVIABILIDADE. EXAME PSICOTÉCNICO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. NOVA AVALIAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. Não há se falar em litisconsórcio passivo da banca examinadora quando se está em jogo a nulidade de ato administrativo praticado em Concurso Público, porquanto a organizadora do Certame seria mera executora material dos referidos atos, cujo sujeito, em verdade, é a Administração Pública. 2. A probabilidade de provimento do recurso deve ser analisada com atenção ao Princípio da Colegialidade, pois, embora tenha lugar uma percepção singular do Magistrado Relator, quem julga o recurso, quem é o Juiz Natural, é o Colegiado e, conforme se verifica pelos precedentes específicos do mesmo concurso do agravante, a Turma vem decidindo que a ausência de critérios objetivos do exame psicotécnico possibilita ao candidato submeter-se a uma nova avaliação psicológica. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno julgado prejudicado. (Acórdão 1206220, 07046562620198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 11/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. Por conseguinte, o INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO opera como mero executor do certame, agindo como contratado do Distrito Federal, em nome de quem atua, ensejando que o legítimo titular do ato administrativo seja o próprio ente Distrital, que deve, portanto, ocupar isoladamente o polo passivo da lide principal. Assim, sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio e não demonstrada a probabilidade do direito do agravante, não se observa razão para o deferimento do efeito suspensivo ao recurso. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de setembro de 2023 às 18:28:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _________________ [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.